Tribunal: TJES
Processo: 5005567-93.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005567-93.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VANDERLEIA ROSA DE LIMA LOUZADA e outros (2)
APELADO: WPJ - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N°5005567-93.2022.8.08.0021

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDOS: VANDERLEIA ROSA DE LIMA LOUZADA, I. L. L., CAMILLA LIMA LOUZADA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FRANQUEADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. TEMAS 660 E 339 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da incidência dos Temas 660 e 339 do STF. A agravante sustenta violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa diante de sua condenação solidária por falha em procedimento odontológico praticado por unidade franqueada, requerendo o afastamento dos precedentes aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa configura ofensa direta à Constituição Federal ou mera ofensa reflexa dependente da interpretação de normas infraconstitucionais; e (ii) estabelecer se o acórdão recorrido observou o dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da legitimidade passiva da agravante e de sua responsabilidade solidária decorre da interpretação do Código de Defesa do Consumidor e da aplicação da Teoria da Aparência, o que evidencia natureza infraconstitucional da controvérsia.

A alegada afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa demanda reexame da aplicação da legislação infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 660 do STF, que afasta a repercussão geral em hipóteses de ofensa meramente reflexa à Constituição.

O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e coerente ao adotar a Teoria do Risco do Empreendimento e a responsabilidade solidária da cadeia de consumo para justificar a condenação da agravante.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando expõe adequadamente as razões de decidir, conforme entendimento consolidado no Tema 339 do STF.

A agravante não demonstra distinção fática ou jurídica apta a afastar a aplicação dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa configura ofensa reflexa à Constituição quando depende da interpretação de normas infraconstitucionais.

O dever de fundamentação das decisões judiciais é satisfeito quando o acórdão expõe de forma clara e coerente as razões fáticas e jurídicas do convencimento do julgador.

A responsabilidade solidária da franqueadora por falha na prestação de serviços pode ser reconhecida com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, na Teoria da Aparência e na Teoria do Risco do Empreendimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”. CDC.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371/MT, Tema 660 da Repercussão Geral. STF, AI 791.292/PE, Tema 339 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N°5005567-93.2022.8.08.0021

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDOS: VANDERLEIA ROSA DE LIMA LOUZADA, I. L. L., CAMILLA LIMA LOUZADA

VOTO

Cuida-se de agravo interno manejado por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., contra decisão da Vice-Presidência (id. 17966798) que, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário ante a incidência dos Temas 660 e 339 do STF.

Em suas razões, a agravante sustenta a inaplicabilidade dos precedentes, arguindo que a condenação solidária pelo erro em procedimento odontológico, sob a roupagem de franqueadora, ofendeu frontal e diretamente os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Busca, assim, afastar a aplicação dos paradigmas. Todavia, a insurgência não subsiste.

A controvérsia cinge-se à aplicação das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 660 (ARE 748.371/MT) e 339 (AI 791.292/PE). O primeiro estabelece a ausência de repercussão geral quando a alegada ofensa às garantias processuais configura violação meramente reflexa ao texto constitucional; o segundo, por sua vez, delimita o dever de fundamentação das decisões judiciais, assentando que o magistrado não está compelido a refutar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que o julgado apresente motivação idônea.

Da análise dos autos e do acórdão que julgou a apelação cível, infere-se que o Órgão Fracionário, para reconhecer a legitimidade passiva da agravante e a sua responsabilidade solidária junto à unidade franqueada pela falha na prestação do serviço, embasou-se expressamente na interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente o Código de Defesa do Consumidor e a Teoria da Aparência.

Nesse contexto, é inconteste que a suposta ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa ou oblíqua. As premissas fixadas na origem convergem integralmente para a tese firmada pela Corte Suprema no Tema 660.

Ademais, quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o acórdão expôs de forma clara e coerente as razões fáticas e jurídicas (Teoria do Risco do Empreendimento e responsabilidade solidária da cadeia de consumo) que levaram à responsabilização, amoldando-se ao exigido pelo Tema 339 do STF.

Inexistindo a demonstração de qualquer distinção (distinguishing) fática ou jurídica que autorize o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, a manutenção da decisão agravada é medida imperativa.

Ante o exposto, com arrimo no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Sessão de 25.05.2026

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.